Tribunal: TJDFT
Processo: 0742725-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Conflito de competência não conhecido. Decisão declinatória objeto de agravo de instrumento improvido pela Corte.
1. A decisão declinatória da competência exarada pela 1a Vara da Fazenda Pública, suscitada, foi substituída (CPC 1.008), sem alteração, pela decisão da 3a Turma Cível.
2. Em rigor, o conflito tem por objeto a decisão da Corte e não mais a da 1a VFP. No entanto, é inadmissível conflito entre o Juiz e o Tribunal a que ele está vinculado e que tem competência para rever as decisões do 1o grau.